Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO VALORES. BLOQUEIO SUPERVENIENTE. LIBERAÇÃO PARCIAL. CONFORMAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. O vício de contradição é definido como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). Não se confunde, portanto, com o enfrentamento de eventual discrepância entre o decidido no aresto – ou os fundamentos adotados para alcançar a conclusão – e elementos externos ao julgado.
3. O aresto embargado, após registrar toda a dinâmica dos eventos processuais relevantes, registrou a necessidade de conformação dos pronunciamentos, sob pena de evidente inobservância ao comando de levantamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A discordância em relação à fundamentação adotada no acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios. Ao contrário, revela o intuito de promover a reforma do julgado, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
5. Recurso conhecido e desprovido.